Tribunal: TJMT
Processo: 1039812-14.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039812-14.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica, Aquisição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[I V A INDUSTRIA VARZEAGRANDENSE DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.443.801/0001-31 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), I V A INDUSTRIA VARZEAGRANDENSE DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.443.801/0001-31 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PREEXISTENTE. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que, nos autos de ação ordinária de indenização por desapropriação indireta, proveu o apelo da autora e proveu parcialmente o recurso da ré, reconhecendo a desapropriação indireta de lotes urbanos situados no Loteamento Colinas Verdejantes, em Várzea Grande/MT, e fixando indenização no valor de R$ 140.000,00, acrescida de correção monetária e juros compensatórios.

A embargante sustenta contradição no julgado, ao argumento de que haveria linha de transmissão anterior, com faixa de servidão preexistente, apta a abranger a área atingida pela nova linha, o que afastaria a caracterização da desapropriação indireta e, por conseguinte, o dever de indenizar.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a tese de existência de servidão administrativa anterior sobre os lotes objeto da demanda e ao prestigiar o laudo pericial judicial, bem como se os embargos de declaração podem receber efeitos infringentes para desconstituir o reconhecimento da desapropriação indireta.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica a alegada contradição, pois o acórdão embargado examinou expressamente a tese de existência de linha de transmissão anterior e concluiu, de forma fundamentada, que não houve prova técnica idônea da coincidência entre a faixa pretérita e os lotes atingidos pela nova linha de 138 KV.

5. Incumbia à embargante o ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu, uma vez que não foram apresentados elementos técnicos suficientes, como ato administrativo específico, registro, planta ou prova georreferenciada apta a comprovar a exata sobreposição das faixas de servidão.

6. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, com visita ao local, resposta aos quesitos e levantamento georreferenciado, concluiu que a linha de transmissão intercepta os lotes da autora na diagonal, compromete sua conformação urbana e inviabiliza sua adequada utilização, razão pela qual prevalece como elemento técnico central da formação do convencimento judicial.

7. A invocação de laudo produzido em processo diverso não autoriza, por si só, a revisão do julgado, porque a prova pericial possui vinculação ao objeto litigioso de cada demanda e depende de contraditório específico, inexistindo identidade fática bastante para admitir, no caso, a substituição da perícia realizada nestes autos.

8. A embargante, sob a invocação formal de vício integrativo, pretende reabrir a discussão do acerto do julgamento e da valoração da prova, finalidade incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

9. O prequestionamento não dispensa a demonstração concreta de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes na hipótese, bastando que a matéria jurídica tenha sido apreciada de modo fundamentado.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há contradição no acórdão que enfrenta expressamente a alegação de servidão administrativa preexistente e conclui, com base no conjunto probatório, pela ausência de demonstração técnica da sobreposição entre a faixa antiga e a área objeto da demanda. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir a valoração da prova pericial nem para reformar o mérito do julgado, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. A invocação de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios sem a efetiva demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5o, 371, 373, II, 489, § 1o, e 1.022; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl Cív no 1018036-50.2020.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2025; TJMT, EDcl Cív no 1005321-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJMT, EDcl Cív no 1025975-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 345666866), que, por unanimidade, proveu o apelo de
I V A INDUSTRIA VARZEAGRANDENSE DE ALIMENTOS LTDA
e proveu parcialmente o recurso da embargante, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Desapropriação Indireta
, movida em desfavor da ora embargante, reconhecendo a desapropriação indireta de lotes urbanos situados no Loteamento Colinas Verdejantes, em Várzea Grande/MT, e fixando indenização no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), acrescidos de correção monetária e juros compensatórios (Id. 345666866).

Inconformada, a parte embargante argumenta quanto, a existência de contradição no acórdão embargado quanto à prova da existência de linha de distribuição de energia elétrica anterior servidão pré-existente que abrange o ativo objeto dos autos.

Sustenta a embargante que o voto condutor do acórdão desproveu o recurso de apelação sob o fundamento de que não restou comprovada a existência de faixa de servidão anterior que abrange a mais atual (objeto dos autos) e de que a conclusão exarada pelo laudo pericial deve prevalecer.

Assevera que, com a devida vênia, que a decisão padece de vício de contradição, na medida em que desconsidera prova irrefutável da existência de uma linha de transmissão de energia anterior – SE Várzea Grande/Poconé, construída em 1977, antes da implantação do loteamento da embargada, cuja faixa de servidão abrange a faixa de servidão da Linha 138 KV SE Várzea Grande RB / SE Nova Várzea Grande II, objeto deste feito.

Aduz que a prova dos autos atrai a necessidade de considerar a existência da linha de transmissão anterior e dos limites de sua faixa de segurança, para se constatar que a linha de transmissão mais recente não extrapolou os limites daquela e que o loteamento supostamente desapropriado foi projetado e instalado quando já existia uma servidão administrativa estabelecida. Logo, segundo a embargante, inexiste o direito à indenização.

Afirma que, para não deixar dúvidas quanto à existência do ativo anterior, apresentou a resolução autorizativa da nova faixa de servidão e uma foto com a especificação das metragens de ambas as faixas, provas que, apesar das provocações, não foram consideradas pelo ilustre perito, fator que conduziu os julgadores de primeiro e segundo grau à conclusão equivocada.

Destaca que tal ponto foi abordado pelo perito Amandio Gehlen no trabalho pericial que desenvolveu no processo 1002396-17.2018.8.11.0002, cujo objeto de discussão é uma servidão de passagem originária da mesma linha de transmissão de que trata o presente feito.

Argumenta que, diante da irrefutável comprovação da existência de faixa de servidão anterior que abrange a faixa objeto do presente feito, não há que se falar em desapropriação indireta, tampouco em dever de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sustenta que cumpria ao expert nomeado para a elaboração do laudo pericial neste feito considerar as informações do laudo elaborado no processo anterior, tendo em vista a relação direta com o ativo de que trata este feito. Afinal, se apresentados elementos concretos que indicavam uma sobreposição de faixas, a conclusão lógica caminharia no sentido de atestar a improcedência do pedido de indenização pela constituição de uma servidão fixada sobre área cuja posse já pertencia à concessionária por força da resolução autorizativa que conferiu o dever de construção da SE Várzea Grande/Poconé.

Por todo o exposto, requer sejam os embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para reconhecer a contradição ora evidenciada e, por conseguinte, por força dos efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e julgar totalmente improcedente o pedido indenizatório fundado em desapropriação inexistente (Id. 345666866).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção e rejeição dos embargos de declaração (Id. 351132385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 345666866), que, por unanimidade, proveu o apelo de
I V A INDUSTRIA VARZEAGRANDENSE DE ALIMENTOS LTDA
e proveu parcialmente o recurso da embargante, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Desapropriação Indireta
, movida em desfavor da ora embargante, reconhecendo a desapropriação indireta de lotes urbanos situados no Loteamento Colinas Verdejantes, em Várzea Grande/MT, e fixando indenização no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), acrescidos de correção monetária e juros compensatórios (Id. 345666866).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os embargos de declaração opostos, verifica-se que a embargante, sob o argumento de existência de contradição, busca, em verdade, a rediscussão integral da matéria de mérito já apreciada e decidida por este Colegiado, pretendendo a reforma do julgado mediante a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

A alegada contradição quanto à existência de linha de transmissão anterior (SE Várzea Grande/Poconé, construída em 1977) não se configura, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando de forma clara e inequívoca que não restou demonstrada nos autos a comprovação de que a linha anterior atingia os mesmos lotes objeto da demanda, tampouco que a faixa de servidão pretérita abrangeria exatamente a mesma área afetada pela nova linha de transmissão.

Conforme consignado no voto condutor, a embargante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de demonstrar o fato impeditivo do direito da embargada, qual seja, a existência de servidão anterior que tornasse indevida a indenização pleiteada. A mera alegação da existência de linha pretérita, desacompanhada de prova técnica robusta que demonstrasse a sobreposição exata das faixas de servidão e a identidade dos lotes atingidos, não possui o condão de infirmar as conclusões do laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado e nomeado pelo juízo, que constatou, mediante levantamento georreferenciado, que a linha de transmissão de 138 KV intercepta diretamente os lotes da embargada na diagonal, descaracterizando o formato urbano padrão e inviabilizando sua utilização.

O acórdão embargado analisou detidamente a impugnação ao laudo pericial apresentada pela embargante, consignando expressamente que nenhum documento foi apresentado na contestação que demonstrasse ou sequer sugerisse a existência de linha de transmissão anterior sobre os lotes específicos objeto da lide, tampouco foi colacionado qualquer ato administrativo, registro cartorial, projeto técnico ou planta de servidão que pudesse indicar a presença de faixa preexistente sobre os imóveis em questão. Ademais, restou consignado que a embargante se quedou inerte quando da oportunidade de apresentar quesitos ao perito do juízo, não havendo qualquer menção à suposta existência de faixa de servidão anterior, revelando comportamento processual incompatível com a boa-fé objetiva prevista no artigo 5o do Código de Processo Civil.

Quanto à invocação de laudo pericial elaborado em processo diverso (processo no 1002396-17.2018.8.11.0002), o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, esclarecendo que a prova pericial é técnica, direta e personalíssima, sendo produzida sob o contraditório específico de cada demanda, com base na realidade fática e topográfica dos imóveis envolvidos. No caso dos autos, as dimensões, localização e confrontações dos lotes são distintas daquelas tratadas no processo citado pela embargante, não havendo identidade de objeto que permitisse a utilização da prova emprestada, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa consagrados no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

O julgado deixou consignado de forma expressa que o laudo pericial constante dos autos foi elaborado por profissional habilitada, nomeada pelo juízo, com resposta aos quesitos formulados, visita ao local, levantamento georreferenciado e análise técnica criteriosa, inclusive quanto à extensão das áreas atingidas, remanescente viável e impactos funcionais e econômicos sobre os lotes, atendendo aos princípios da imparcialidade, objetividade e fundamentação técnica, não havendo vício que justificasse sua desconsideração. A perícia atendeu estritamente aos limites da demanda, restringindo-se à análise dos elementos constantes na petição inicial, na contestação e aos pontos controvertidos fixados no despacho saneador, em conformidade com o objeto delimitado pela controvérsia processual.

Verifica-se, portanto, que todas as questões suscitadas pela embargante foram devidamente apreciadas e fundamentadas no acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O que se pretende, em verdade, é a reanálise do conjunto fático-probatório e a reforma do julgado, o que extrapola manifestamente os estreitos limites dos embargos de declaração, constituindo indevida tentativa de rediscussão da matéria já decidida por este Colegiado.

Desse modo, se a solução dada ao litígio

não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO . ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. ANÁLISE ADEQUADA DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO . EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de fraude conhecida como "golpe do boleto falso" . II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão quanto ao momento em que o consumidor teria fornecido seus dados pessoais aos fraudadores; (ii) verificar se há contradição sobre a identificação do beneficiário nos boletos fraudulentos; (iii) analisar se houve omissão quanto à análise da falha na prestação do serviço decorrente da existência de site fraudulento; e (iv) examinar se foi adequadamente considerada a dinâmica de múltiplos pagamentos na negociação fraudulenta. III . Razões de decidir 3. O acórdão embargado fundamentou-se adequadamente no fato de que o consumidor forneceu voluntariamente suas informações pessoais e contratuais aos fraudadores via WhatsApp, após buscar contato da instituição financeira através de mecanismo de busca na internet, permitindo a elaboração de boletos com dados específicos do financiamento. 4. Inexiste contradição quanto ao beneficiário dos boletos, uma vez que a decisão reconheceu que os documentos continham dados corretos da financeira, mas destacou a falta de cautela do consumidor ao não verificar adequadamente o real destinatário dos valores pagos . 5. A suposta omissão sobre análise da falha de segurança não procede, pois o acórdão embargado enfrentou detidamente a questão, consignando expressamente a ausência de comprovação de vazamento de dados ou direcionamento do consumidor aos fraudadores por meio de canais oficiais do banco. 6. A análise sobre a dinâmica de múltiplos pagamentos foi devidamente considerada, tendo o acórdão destacado a desproporcionalidade entre o valor devido (R$ 12 .971,00) e o valor negociado para quitação (R$ 6.870,01), circunstância que deveria ter despertado maior cautela do consumidor. 7.
Os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1 .022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à adequação da decisão ao entendimento da parte
. 8.
O prequestionamento não exige menção expressa de dispositivos legais, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado, não dispensando a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1 . Não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade a análise detalhada de todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente baseada em elementos fáticos incontroversos e jurisprudência consolidada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para reforma do julgado. 3 . O prequestionamento para fins recursais exige a efetiva apreciação da questão jurídica pelo julgado, não bastando a mera indicação de dispositivos legais quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 14, § 3o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115/SP, Rel . Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 04/11/2024; Súmula no 98/STJ; TJMT, N.U 1032165-11 .2022.8.11.0041, Rel . Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10180365020208110015, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026